Tribunal: TJMT
Processo: 1049365-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049365-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 441.790.061-20 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRETENSÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS OBJETO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR –
SÚMULAS 402 E 537 DO STJ – EXPRESSA DIFERENCIAÇÃO DAS COBERTURAS
–
AUSENTE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TAL TÍTULO
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE EM CUSTAS HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Ação de cobrança de seguro que visa o ressarcimento de valores dispendidos em decorrência de condenação judicial anterior em indenização por danos morais.

Nos termos da Súmula n° 402 do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Súmula n° 537 do STJ determina que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Na apólice que estampa as condições do contrato de seguro celebrado entre a seguradora apelante e o segurado apelado não consta que o segurado tenha optado e arcado com a contratação da cobertura adicional concernente à indenização por dano moral.

Expressa diferenciação dos tipos de cobertura denota de forma evidente que a cobertura de indenização por danos morais está excluída e não foi contratada.

Recurso provido. Sentença reformada para improcedência. Inversão do ônus sucumbencial.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
LIBERTY SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro número 1049365-36.2019.8.11.0041, ajuizada contra a apelante pelo apelado
EDSON OLIVEIRA CARVALHO
.

A sentença prolatada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
“
EDSON OLIVEIRA CARVALHO
para CONDENAR a Requerida LIBERTY SEGUROS S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação”
. Consta também que
“em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação”.

Em suas razões para reforma, a seguradora apelante argumenta, em síntese, que a sentença não respeita as estipulações contratuais relativas às coberturas contratadas, sendo necessária a reforma quanto aos danos morais, porque tal risco não foi contratado e está expressamente excluído, incidindo a exegese da Súmula 402 STJ, além de que o segurado foi revel no processo em que houve a condenação pelo acidente de trânsito e realizou acordo sem prévia autorização da seguradora, o que afasta o dever de indenizar, conforme cláusulas gerais 14, 14.1, ‘g’, 13, 13.1, ‘f’ e ‘g’.

Verbera acerca da impossibilidade de correção monetária e juros de mora do capital segurado e eventualmente a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros e índice de correção monetária.

Pede, assim, seja
“reformada a sentença, ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja diante da perda de direito da parte recorrida em receber indenização, uma vez que descumpriu com cláusula expressa no contrato de seguro, seja ante a ausência do dever de indenizar por parte da Seguradora, tendo em vista que o sinistro é risco expressamente excluído do contrato, conforme razões expostas”
.

Intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões na peça ID. 146885043, argumentando, em síntese, a manutenção da sentença recorrida, pois não haveria no contrato celebrado cláusula expressa de exclusão dos danos morais, bem como que não lhe foi entregue as Condições Gerais do Seguro, de modo que as disposições nelas previstas não o vinculam.

Aduz, no mais, que a correção monetária deve incidir a partir de quando a indenização deveria ter sido paga. Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

No ID. 147525166 foi certificado o recolhimento das custas de preparo recursal.

É o relatório.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, com a presente apelação, a seguradora recorrente pretende infirmar a sentença primitiva que lhe impôs a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$73.000,00 (setenta e três mil reais), que outrora havia sido desembolsado pelo autor/recorrido a título de danos morais a outrem.

E para tanto, defende, em síntese, que a sentença não respeita as estipulações contratuais relativas às coberturas contratadas, sendo necessária a reforma quanto aos danos morais porque tal risco não foi contratado e está expressamente excluído, incidindo a exegese da Súmula 402 STJ, além de que o segurado foi revel no processo em que houve a condenação pelo acidente de trânsito e realizou acordo sem prévia autorização da seguradora, o que afasta o dever de indenizar conforme cláusulas gerais 14, 14.1, ‘g’, 13, 13.1, ‘f’ e ‘g’. Aduz, ainda, acerca da impossibilidade de correção monetária e juros de mora do capital segurado e eventualmente a aplicação da taxa SELIC como taxa de juros e índice de correção monetária.

A irresignação recursal merece proceder.

Pois bem.

De acordo com a Súmula n° 402 do STJ, o
contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
.

Na mesma linha de intelecção, a Súmula n° 537 do STJ determina que em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.

No caso concreto, infere-se que na sentença exarada o juízo
a quo
condenou a seguradora apelante a pagar ao autor/apelado, por via de regresso, a título de danos materiais, R$73.000,00 (setenta e três mil reais),

em razão de valores despendidos por este com o pagamento de acordo judicial (ID. 24534449), ulterior à sentença prolatada em desfavor deste nos autos do processo n° 1001860-69.2019.811.0002 perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (ID. 20922823), a qual lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Neste contexto, verifica-se que o ressarcimento almejado pelo autor/apelado teve como origem uma condenação judicial em indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito que teria sido ocasionado por veículo de sua propriedade, o qual era objeto de contrato de seguro veicular junto à requerida/apelante, consoante apólice e proposta de seguros colacionadas à inicial nos IDs. 146884977 e 146884978.

Neste sentido, analisando detidamente a apólice e a proposta de seguros, infere-se que o autor/apelado Edson
não
ajustou com a seguradora requerida/apelante Liberty responsabilidade civil por danos morais, constando no rol de dados do seguro/cobertura da apólice ID. Num. 146884977 - Pág. 2 expressa diferenciação entre as coberturas contratadas de responsabilidade civil facultativa de danos materiais (RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS MATERIAIS; LMI R$100.000,00; Prêmio R$241,87; Franquia R$0,00), responsabilidade civil facultativa de danos corporais (RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS CORPORAIS; LMI R$100.000,00; Prêmio R$158,54; Franquia R$0,00) e responsabilidade civil facultativa de danos morais (RESP CIVIL FACULTATIVO DANOS CORPORAIS; LMIR$ 0,00; Prêmio R$0,00; Franquia R$0,00), não havendo registro de LMI, Prêmio e Franquia (R$0,00) em relação à esta última cobertura.

Colaciono imagem do documento acima referido:

Observa-se, da imagem acima, que a cobertura referente à responsabilidade civil para danos morais não compõe o rol de serviços contratados.

Em outras palavras, na apólice que estampa as condições do contrato de seguro celebrado entre a seguradora apelante e o segurado apelado, não consta que o segurado tenha optado e arcado com a contratação da cobertura adicional concernente à indenização por dano moral.

Neste contexto, a expressa diferenciação dos tipos de cobertura denota de forma evidente que a cobertura de indenização por danos morais está excluída e não foi contratada.

Ademais, quanto à abrangência do seguro contratado, saliento que é pacífica a jurisprudência do c. STJ de que “
a apólice de seguro contra danos corporais
pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético
,
desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas
” (STJ – 3a Turma – REsp 1408908/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 26/11/2013, DJe 19/12/2013, destaquei), o que, inclusive, ensejou a edição da Súmula no 402 do STJ, que dispõe que “
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”.

Assim sendo, não deve proceder a almejada reparação veiculada na presente ação de cobrança de seguro, eis que, consoante defendido pela apelante, há expressa exclusão dos danos morais da cobertura contratual, incidindo a ressalva do final da redação da
Súmula n° 402 e a premissa final da Súmula 537, ambas do STJ.

Diante desse cenário, dispensadas maiores delongas, imperiosa a reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. CLÁUSULA AUTÔNOMA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de reparação por ato ilícito. 2. De acordo com a
jurisprudência do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão ou previsão autônoma
. 3.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inexistência de expressa exclusão de rubrica por danos morais e estéticos, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1859757/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 01/06/2020. Publicado em 04/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS.
COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COBERTURA
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A teor da Súmula 402/STJ, "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". 2.
Havendo, no contrato firmado entre a seguradora e o segurado, previsão expressa e individualizada de cobertura por danos morais, a responsabilidade da seguradora litisdenunciada limita-se ao valor contratado.
Precedentes. 3. Agravo interno provido.
”
(STJ. AgInt no REsp 1550315/SP. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 16/11/2020)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (CPC/15). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. COBERTURA. DANO MORAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA DE EXCLUSÃO. OBSERVÂNCIA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]
Ainda que a jurisprudência tenha pacificado o entendimento de que os danos corporais/pessoais compreendem os morais, também restou sedimentado que, existindo cláusula expressa de exclusão da cobertura pelos prejuízos não materiais, estes não serão devidos, conforme enunciado n. 402 da Súmula do STJ: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”. [...]”
(STJ. REsp 1914098 PR 2020/0346163-2. Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Julgado em 27/09/2021. Publicado em 28/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR PRESO EM ELEVADOR. DESLIGAMENTO PELA FUNCIONÁRIA DO CONDOMÍNIO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA,
OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE.
EXCLUSÃO DA COBERTURA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O SEGURADO QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA CONDENAÇÃO. Tendo a Seguradora contestado a lide principal, responde solidariamente pela indenização, nos limites da apólice contratada, pelos danos que o segurado, culpado pelo acidente vier a ser condenado.
Havendo cláusula expressa de exclusão da cobertura por danos morais, não pode a Seguradora ser condenado a responder por esses danos, seja de forma solidária ou de ressarcimento ao segurado
”
(TJMG – 10a Câmara Cível - RAC 1.0394.10.001510-3/001 – Rel. Des. Cabral da Silva – Julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO MOTORISTA DA SEGURADA (EMPRESA DE TRANSPORTE) – LESÃO CORPORAL NO PASSAGEIRO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA COBERTURA ADICIONAL
– DEMAIS TESES RECURSAIS – ANÁLISE PREJUDICIADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA AFASTADA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 402, no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. E, ainda, no Enunciado Sumular n.o 537 definiu que na ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
Considerando que na apólice do seguro firmado entre a empresa de transportes e a Apelante inexiste a contratação cobertura de “Responsabilidade Civil Para Danos Morais Para Passageiros e Terceiros Não Transportados”, não há falar em condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por dano moral em favor da Apelado.
Diante da conclusão acima, o enfrentamento das demais teses recursais trazidas pela Apelante (acidente decorreu de caso fortuito; não está comprovado o nexo de causalidade; não há responsabilidade solidária e culpa concorrente do Apelado) fica prejudicado. Diante da ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, imperiosa a exclusão da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC.”
(TJMT, N.U 0000972-34.2009.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (destaquei)

De outra feita, conquanto o juiz de primeira instância tenha nominado a pretensão como ‘condenação em indenização por danos materiais’ na sentença, isto não tem o condão de alterar a natureza da obrigação constante na condenação judicial anterior, qual seja, indenização por danos morais (ID. 20922823), a qual, como sobredito, não se encontra acobertada pela apólice de seguro contratada.

Diante da conclusão acima, despiciendo o enfrentamento das demais teses recursais trazidas pela apelante.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os pedidos aviados na inicial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/requerida, e
CONDENO
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, §§ 2° e 11, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023